Tribunal: TJMT
Processo: 1036400-89.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036400-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENAIR MORENO MELLO DA CRUZ - CPF: 568.103.420-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por GENAIR MORENO MELLO DA CRUZ contra sentença exarada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1036400-89.2020.8.11.0041, que tramitou na 4ª Vara Cível da Capital, na qual o Juízo
a quo
, com fulcro no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição). A recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, restando a cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Irresignada, a apelante sustenta que:

- não há que se falar em prescrição quinquenal quando o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade contratual, cumulativamente com a restituição de valores pagos indevidamente e danos morais, devendo ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no id. 78576007. Sem preliminar

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a irresignação não merece acolhida.

Como visto, a sentença, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, prevista no CDC, tendo como termo inicial da contagem a data do último desconto em 07/01/2015 e a propositura da ação em 11/08/2020, o que levou ao reconhecimento da prescrição da pretensão condenatória.

É cediço que, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve observada, observando o art. 27, do CDC, dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Isso porque, não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.

Aliás, não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar numa espécie anômala de imprescritibilidade.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

Portanto, está correta a fundamentação da sentença recorrida, devendo ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para o patamar de 15%, mantendo suspensa a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021